Tribunal: TJSP
Processo: 2302155-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Jandira – Exceção de pré-executividade rejeitada com imposição de multa por litigância de má-fé – Insurgência recursal que se restringe ao pedido de afastamento da penalidade – Descabimento – Conjunto probatório apto a demonstrar que a executada-excipiente alterou a verdade dos fatos com objetivo de afastar sua

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Jandira – Exceção de pré-executividade rejeitada com imposição de multa por litigância de má-fé – Insurgência recursal que se restringe ao pedido de afastamento da penalidade – Descabimento – Conjunto probatório apto a demonstrar que a executada-excipiente alterou a verdade dos fatos com objetivo de afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos tributos – Aplicação do artigo 80, II e 81, ambos do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.